Tribunal: TJMT
Processo: 1029385-40.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029385-40.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA BISPO AGUIAR - CPF: 007.140.281-00 (APELANTE), ADRIANE ANDRADE RODRIGUES - CPF: 043.960.541-57 (ADVOGADO), KETTYLLIN OLLIOM BISPO MOREIRA - CPF: 046.498.581-19 (APELANTE), P. L. M. D. L. - CPF: 070.980.791-03 (APELANTE), F. M. D. O. - CPF: 083.798.301-05 (APELANTE), FERNANDA ALBUQUERQUE LIMA AMARAL - CPF: 061.420.481-06 (APELANTE), SUZANA DE ALBUQUERQUE LIMA - CPF: 026.700.421-47 (APELANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REMARCAÇÃO DE VOO INTERNACIONAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EMPRESA DE TURISMO TENHA SE RECUSADO A EFETUAR A REMARCAÇÃO DOS BILHETES – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - o magistrado poderá indeferir o pedido de produção de provas, caso a diligência seja inútil ou protelatória, nos termos do art. 130 do CPC.

II - Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/15, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

III - Por fim, nos termos do art. 85, § 11º majora-se os honorários advocatícios de 10% para 12%, dispensando sua exigibilidade frente à existência da assistência judiciaria gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por KETTYLLIN OLLIOM BISPO MOREIRA e outros, com o fito de reformar a sentença na Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais e Materiais por Falha na Prestação de Serviço, nº 1029385-40.2018.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá-MT, ajuizada pelas ora apelantes em desfavor de CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

Na origem, afirmou ter adquirido passagem aérea para deslocamento entre as cidades de Cuiabá-MT e Magala, na Espanha, com conexão no aeroporto Charlles de Gaulle (França).

O voo e ida ocorreu no dia 25/07/2018, sem nenhuma intercorrência.

Afirmaram que por não saberem a data exata do retorno ao Brasil, agendaram passagem para o dia 06/08/2018.

Que próximo à data do embarque, entraram em contato com a empresa requerida afirmando que ainda não teria uma data exata para retorno dos autos, e se seria possível deixar a passagem em aberto até uma definição de data.

Afirmaram que a atendente da empresa requerida teria informado que sim.

Que em 08/08/2021, requereram a remarcação do voo, tendo como resposta que não seria possível a remarcação, pois como não foi agendada anteriormente uma data especifica.

Afirmou quem razão da negativa, a requerente KETTYLLIN OLLIOM BISPO MOREIRA e seus dois filhos P. L. M. D. L. e F. M. D. O., adquiriram novos bilhetes para o Brasil, no valor de R$ 5.096,55 (cinco mil e noventa e seis centavos e cinquenta e cinco centavos).

Com tais considerações, requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 5.096,55 (cinco mil e noventa e seis centavos e cinquenta e cinco centavos).

Requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve o deferimento de liminar determinando que a empresa requerida providenciasse as passagens de volta das requeridas RITA DE CÁSSIA BISPO, SUZANA DE ALBUQUERQUE LIMA E FERNANDA ALBUQUERQUE LIMA AMARAL, entre os dias 10/10/2018 a 20/10/2018.

Apresentada contestação, a empresa requerida afirmou que em momento nenhum se negou em efetuar a remarcação da passagem.

Que houve mera resistência de sua parte em razão dos preços cobrados pela companhia aérea, qual seja, a taxa de remarcação e a diferença tarifária.

Por fim, a empresa requerida apresentou reconvenção, pleiteando a condenação das autoras/reconvindas ao pagamento dos valores das taxas de remarcação das passagens aéreas.

Dada vista, o Promotor de Justiça, este opinou pela improcedência da ação, com as seguintes considerações:

“Do conjunto probatório vê-se que os requerentes no ato da compra das passagens de ida e volta, optaram por efetuar o agendamento do retorno, certos da possibilidade de remarcação da passagem, sendo observado pela vendedora quanto à antecedência mínima para viabilizar a remarcação em razão da disponibilidade ofertada pela empresa aérea.

Nota-se contudo, que os requerentes não se desincumbiram do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos dos seus direitos, já que não demonstram que a requerida não cumpriu com suas obrigações contratuais, e a negativa em remarcar o voo, decorreu exclusivamente da ausência de vontade por parte da requerida, bem como não apresentaram comprovante do pagamento da taxa de remarcação das suas passagens aéreas, prevista no contrato, ou ainda que o valor cobrado seria indevido por ser notoriamente excessivo e desarrazoado”.

Após, concluso aos autos ao juiz de piso, este julgou a ação improcedente com as seguintes considerações:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC:

a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação principal, e, por consequência, torno sem efeito a tutela de urgência concedida no Id. 15425083. Condeno os requerentes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

b) JULGO PROCEDENTE a reconvenção, para CONDENAR os autores/reconvindos a pagarem as taxas de remarcação das passagens aéreas de retorno, da Espanha para Guarulhos/SP, das autoras Rita de Cassia, Suzana e Fernanda (Id. 15980549), cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, nos termos do art. 509, do CPC. Ainda, condeno os autores/reconvindos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Irresignadas com a sentença, as autoras apresentaram recurso de apelação aduzindo; (i) a existência de dano moral frente à falha na prestação de serviço, já que a atendente da empresa apelada teria confirmado que a passagem poderia ficar em aberto; que em momento algum foi oportunizada a remarcação com o pagamento da diferença da tarifa; (ii) que as apelantes Rita, Suzana e Fernanda só conseguiram voltar para seu país após o pedido da Liminar; (iii) que Kettyllin e seus filhos menores, só conseguiram voltar para o Brasil, após comprar novas passagens, e ao voltar tiveram que continuar pagando por suas passagens que não foram usufruídas; com tais considerações, requereu a reforma da sentença para reconhecimento dos pedidos da inicial, com a condenação da empresa apelada ao pagamento de danos morais e materiais.

Apresentadas contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar a Procuradoria opinou pelo desprovimento da sentença por cerceamento de defesa.

Aduziu que “o juízo a quo se convenceu pela desnecessidade da prova testemunhal requerida pelos apelantes, nada aduzindo, no entanto, com relação à prova documental que estes pretendiam produzir (Id. nº 77861107, págs. 01/02), quais sejam: Prints e Áudios de conversas de aplicativo de mensagens via “WhatsApp”, para contrapor os fatos trazidos na defesa da apelada (Id. nº 77861105, págs. 01/02).”

Aduziu que “a mesma decisão que concedeu a tutela de urgência, por entender que os requerentes, ora apelantes, teriam em seu favor a probabilidade do direito, deferiu também a inversão do ônus da prova, cuja determinação não fora cumprida pela apelada, uma vez que esta não trouxe à baila prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito dos apelantes”.

No mérito, afirmou que “Ora, pela análise das escassas provas trazidas pelos apelantes, não é possível determinar com exatidão se o pedido de remarcação foi realizado efetivamente entre as partes, tampouco é possível aferir se houve negativa da empresa de viagens e, ainda, caso este pedido tivesse sido realizado, se a taxa de remarcação foi devidamente paga pelos apelantes, cabendo, inclusive, a discussão acerca de possível abusividade na cobrança da referida taxa.”

Por fim, manifestou pelo acolhimento da preliminar aventada, a fim de anular a r. sentença, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito, com a devida instrução probatória e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto, no que tange aos pedidos vindicados pelos menores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por KETTYLLIN OLLIOM BISPO MOREIRA e outros, com o fito de reformar a sentença na Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais e Materiais por Falha na Prestação de Serviço, nº 1029385-40.2018.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá-MT, ajuizada pelas ora apelantes em desfavor de CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

I - PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Da analise dos autos, verifico que as autoras/apelante pugnaram pelo depoimento de testemunhas e pela produção de novas provas documentais.

Entretanto, embora exista requerimento das partes, o magistrado poderá indeferir o pedido de produção de provas, caso a diligência seja inútil ou protelatória, nos termos do art. 130 do CPC.

No caso dos autos, verifico que a matéria é exclusivamente documental.

Nesse sentido, a parte autora colacionou aos autos contrato, conversas de whatssap e áudios de atendimento telefônicos.

Friso que embora o digno representante do Ministério Publico pelo cerceamento de defesa, tal tese não oposta pelas partes apelantes.

Dessa forma, resta evidente que não existem outras provas a serem produzidas.

Com tais considerações, rejeito a preliminar arguida pela Procuradoria.

II - MERITO

De início urge salientar que, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que as partes autoras/apelantes não se desincumbiram do ônus que lhe incumbia, por expressa disposição legal.

Friso que as imagens das conversas, via whatsapp, com a preposta da apelada, e os áudios anexados não comprovam que a apelada teria confirmado a possibilidade de reagendamento das passagens de volta após a data do embarque sem a imposição de ônus financeiro.

Assim, nos termos do art. 373, I e II, competia à parte apelante demonstrar o seu direito, e a empresa apelada competia demonstrar fato impeditivo do direito da autor/apelante.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

À vista disso, considerando que as apelantes não comprovaram efetivamente o ilícito causado pela empresa apelada, entendo que as apelantes não constituíram o seu direito, conforme predispõe o art. 373, inciso I do CPC, motivo pelo qual a medida impositiva ao caso concreto é a manutenção da sentença.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e nego a preliminar de cerceamento de defesa, no mérito NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º majoro os honorários advocatícios de 10% para 12%, dispensando sua exigibilidade frente à existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022